Tribunal: TJES
Processo: 5008821-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008821-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA MILZA DE SOUZA e outros

AGRAVADO: AMALIA LEITE SIQUEIRA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE LOCAÇÃO - AÇÃO DE
DESPEJO - INADIMPLÊNCIA CONFESSADA - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL A SER SUPORTADO PELA PARTE AGRAVADA -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 - Questões afetas à suposta propriedade de outrem sobre o bem, além de não restarem, até o momento, devidamente comprovadas nos autos de origem, não autorizariam os agravantes a deixar de cumprir com as suas obrigações financeiras decorrentes do contrato.

2 -
Na hipótese de eventual dúvida quando ao real proprietário do imóvel, deveria a parte agravante se valer da ação consignatória para não incorrer em mora.

3
- Revela-se hígida a conclusão alcançada pelo juízo a quo, no sentido de deferir o pleito liminar de desocupação do imóvel, diante da confessada ausência de pagamento do aluguel mensal desde setembro de 2022, sendo certo que o valor devido é bem superior ao estabelecido como requisito de caução correspondente a 03 (três) meses o valor do aluguel, necessária para a concessão da liminar, o que afasta sua exigência.

4
- Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008821-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
: MARIA MILZA DE SOUZA
e
OUTRO

AGRAVADOS: AMALIA LEITE SIQUEIRA
e
OUTRO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por

MARIA MILZA DE SOUZA
e
OUTRO

em face da decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
5
ª Vara
Cível
de
Serra
, nos autos da ação
de despejo

ajuizada
por

AMALIA LEITE SIQUEIRA
e
OUTRO
,

que
deferiu a medida liminar
pleiteada
e determinou
a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo.

Em suas razões (id. 5675024), sustentam os
recorrentes
que firmaram contrato de locação com os agravados, de modo que sempre adimpliram as obrigações inerentes ao
instrumento.

Alegam
que,
em meados de 2022, a pessoa identificada como Elizabeth da Silva Rodrigues se dirigiu ao imóvel afirmando ser a sua real proprietária, ocasião em que com ela firmaram um contrato de comodato com vigência até outubro de 2023,
quando
o imóvel seria retomado pela comodante.

Aduzem que, diante de tais fatos,
deixaram de realizar os pagamentos a título de aluguel, porquanto os documentos obtidos indicam que
Elizabeth adquiriu o imóvel antes mesmo dos agravados, isto é, em 20/09/2011, o que gera dúvidas quanto à
real
titularidade
do
bem em debate.

Defendem, assim, a ausência dos requisitos para
o deferimento despejo, ao argumento de que

os agravados não notificaram extrajudicialmente a parte agravante para a desocupação do imóvel
e não prestaram a caução de três meses de aluguel,
desrespeitando a regra prevista
na
Lei
n°
8.245/91.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

P
retende
a parte agravante

a suspensão da decisão que determinou o despejo liminar, com a sua manutenção no imóvel até o deslinde do processo de origem.

Por ocasião da análise preliminar do
a
gravo de
i
nstrumento,
fora proferida decisão
(
id. 5864385
)
in
deferindo
a antecipação da tutela recursal
, nos seguintes termos:

“
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que ‘
é viável a propositura de Ação de Consignação em Pagamento para depósito dos valores dos aluguéis atrasados, quando houver dúvida sobre em favor de quem se deva pagar, conforme disposto no artigo 335, IV, do Código Civil’

(TJDF; APC 07053.15-51.2018.8.07.0006; Ac. 125.4156; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 03/06/2020; Publ. PJe 16/06/2020).

Contudo, os agravantes confessam que, por
sponte
própria
, deixaram de pagar as mensalidades decorrentes do contrato de locação previamente firmado com os agravados, preferindo, então, firmar um suposto contrato de comodato com alguém que, após 05 (cinco) anos da vigência da relação locatícia, se diz proprietária do imóvel.

Pois bem. Neste primeiro momento de análise do recurso, revela-se hígida a conclusão alcançada pelo Magistrado
a qu
o

no sentido de deferir o pleito liminar de desocupação do imóvel, porquanto é incontroverso que as partes litigantes firmaram um contrato de locação e que, desde setembro do ano de 2022 o pagamento das parcelas deste contrato não vem sendo realizado.

Lado outro, questões afetas à suposta propriedade de outrem sobre o bem, além de não restarem, até o momento, devidamente comprovadas nos autos de origem, não autorizariam os agravantes a deixarem de cumprir com as suas obrigações financeiras decorrentes do contrato, sendo certo que, conforme visto, na hipótese de eventual dúvida quando ao real proprietário do imóvel, conforme afirmaram, deveriam se valer da ação consignatória para não incorrerem em mora.

Neste cenário, cumpre destacar que a Lei n° 8.245 de 1991, que trata sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, possui a seguinte previsão em seu art. 59, § 1º, inc.
IX,
i
n verbis
:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Destarte, a concessão do despejo liminar com fundamento no supracitado dispositivo legal tem como requisitos:

(i)

ação com fundamento na
falta de pagamento de aluguel
;

(ii)

contrato
destituído das garantias
previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (
caução
,
fiança
,
seguro de fiança locatícia
e
cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento
); e
(iii)

prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel.

Nada obstante, sem ignorar a existência de alguma divergência sobre o tema, tenho como possível seja a medida liminar de despejo concedida quando preenchidos os requisitos para tutela de urgência (
Fumus Boni Iuris
e
Periculum In Mora
), previstas nos arts. 300 e ss. do CPC, senão, vejamos o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311 DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. 1) Consoante o inciso IX do art. 59 da Lei nº 8.245/91, para o deferimento da liminar de desocupação do imóvel deverão ser observados os seguintes requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) fundamentação da demanda na falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação; c) ausência de qualquer das garantias mencionadas no art. 37 da Lei n. 8.245/91 (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento), por não ter sido contratada ou por ter sido extinta ou por haver exoneração quanto à garantia.
2)
Mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei de Locações, é possível que a medida liminar seja concedida quando preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela. Precedentes do TJES
.

3) Conforme o inc. IV do art. 311 do CPC/15, a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. 4) Recurso provido. 5) Tese vencida: O pedido de despejo liminar, quando respaldado na falta de pagamento de aluguel e acessórios de locação, afasta a possibilidade de concessão de liminar com fundamento na tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, cuja norma processual incidirá quando o despejo for postulado tendo por base situação não contemplada no rol constante da Lei Especial. Contudo, estando o pedido de despejo liminar justificado neste rol, o seu deferimento deve obedecer aos requisitos ali inseridos. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12179002170, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 05/12/2017).

Neste prisma, o CPC estabelece, no
caput
do art. 300, que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Assim, observo que o Magistrado
a quo

agiu com acerto em sua decisão que concedeu o pedido liminar de desocupação do imóvel, diante da confessada ausência de pagamento do aluguel mensal, desde setembro de 2022, sendo certo que o valor devido é bem superior ao estabelecido como requisito de caução correspondente a 03 (três) meses o valor do aluguel, necessária para a concessão da liminar, o que afasta sua exigência. Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0021760-07.2018.8.08.0024. AGRAVANTE: JAMIL MAMEDE. AGRAVADA: ADELAIDE MENDONÇA MARTINS RATO DO VALE. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. LIMINAR. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. [...] 2. -
A jurisprudência pátria considera desnecessária a caução de 3 (três) meses de aluguel a que se refere o art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991 para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel
.
[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009103, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

Firme nessas considerações verifico, neste momento de cognição superficial, não se encontrar presente a existência da probabilidade de provimento do recurso de que trata o
art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil

em favor da Agravante, para modificar liminarmente a decisão agravada, entendendo que a situação em tela pode sim aguardar o processamento do presente recurso.

Nesse contexto, então,
INDEFIRO
, por ora, o efeito suspensivo formulado nesta via recursal
”.

Com efeito, não vislumbro fundamentos para afastar o entendimento externado no referido
decisum
, devendo ser mantido em todos os seus termos, inclusive como fundamento para o julgamento do mérito deste recurso,
mormente se considerad
a a confessada inadimplência
desde setembro de 2022, bem como o fato de que
questões afetas à suposta propriedade de outrem sobre o bem não autoriza
m

o descumprimento do contrato.

Nesse sentido:

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR CONCEDIDA – ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO SERIA NULO, VEZ QUE A LOCADORA NÃO SERIA PROPRIETÁRIA DO BEM.
Na relação de locação, por se tratar de direito pessoal, e não de direito real, não há necessidade de coincidirem as figuras do locador e do proprietário.
Incontroversa a existência do contrato de locação firmado entre as partes, assim como o inadimplemento voluntário da locatária. Liminar mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2174208-70.2016.8.26.0000 São Paulo, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO - INADIMPLEMENTO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL A SER SUPORTADO PELA AUTORA/AGRAVADA - RECURSO IMPROVIDO. 1.
Os elementos coligidos nos autos demonstram a existência de inadimplemento da locatária desde o ano de 2019. A locadora, ora agravada, vem suportando prejuízos há meses em razão da inadimplência da agravante, que não vem cumprindo com os pagamentos previstos no contrato.
2. As hipóteses estabelecidas pelo art. 59, parágrafo 1º, da Lei nº 8.245/91 não são taxativas, possibilitando o deferimento da medida de despejo nas hipóteses em que se demonstra como notória a possibilidade ou necessidade de concessão da tutela de urgência pleiteada. 3. Com efeito, as peculiaridades do caso em tela, a exemplo da falta de pagamento dos alugueis e das despesas do imóvel (energia, IPTU), bem como a dissociação da inadimplência com a pandemia ocasionada pela COVID-19, recomendam a manutenção da medida liminar concedida pelo juízo de primeiro grau, de forma a reduzir, excepcionalmente, as exigências do art. 59, §1º da Lei 8.245/1991, notadamente a exigência da caução. 4. Recurso improvido.
(TJES.
Agravo de Instrumento n° 5003055-40.2021.8.08.0000.
Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador:
4ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
17/12/2021
)

Firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.